Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MULTAS DE TRÂNSITO, IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ADJUDICANTE. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. DECISÃO MANTIDA.
1. As multas de trânsito e dívidas de IPVA e DPVAT anteriores à adjudicação são obrigações proter rem e acompanham o veículo, cabendo ao adjudicante quitá-las.
2. Na hipótese de o credor desembolsar o valor necessário à regularização do veículo perante o órgão de trânsito, o valor será integrado ao saldo remanescente da execução, nos termos do art. 908, § 1o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.